Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONSTATADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e danos morais. A autora alegou não ter sido informada adequadamente sobre o produto contratado, acreditando ter firmado um empréstimo consignado, enquanto o contrato referia-se a um cartão de crédito consignado (RMC). Requereu a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve três questões centrais: (i) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes; (ii) verificar se houve falha na prestação de informações pelo banco; e (iii) averiguar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser aplicável a legislação consumerista, uma vez que autora e ré se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como considerando-se a redação da súmula n. 297 do STJ.
4. Verificado que os termos contratuais possuem linguagem de fácil compreensão, e que a consumidora foi devidamente informada acerca do produto que estava a contratar, assinando pessoalmente o instrumento contratual, afasta-se a alegação de vício de consentimento.
5. Não se admite que a consumidora efetue compras no cartão de crédito, utilize-se do benefício do saque, e depois tente se esquivar do pagamento dos valores devidos, sob o argumento de nulidade contratual. Tal conduta se caracteriza como comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.
6. Uma vez cumprido o dever de informação, restando demonstrado que a autora possuía pleno conhecimento das condições contratuais, inexistem elementos que configurem falha na prestação do serviço.
7. Não há que se cogitar responsabilização civil por dano de ordem moral, haja vista que ausentes os elementos necessários para tanto, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo causal.
8. Afasta-se a pretensão de repetição de indébito, haja vista que o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido, o que conduz à legitimidade dos descontos feitos de acordo com o pactuado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. Uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha contém informações claras e adequadas ao consumidor, tendo este consentido com a contratação, afasta-se a alegação de nulidade do negócio jurídico.
2. O uso regular do serviço contratado impede o consumidor de alegar vício de consentimento posteriormente, sob pena de comportamento contraditório.
3. A responsabilidade civil do fornecedor é afastada quando inexistem provas de falha no dever de informação e prejuízo comprovado ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 14; CC, art. 927; CPC/2015, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, APC no 0709619-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024; TJDFT, APC no 0707018-44.2023.8.07.0005, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 16.07.2024.